Tribunal: CARF
Processo: 18239.004771/2010-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-26

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18239.004771/2010-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.230 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de fevereiro de 2024
Recorrente
SERGIO ROBERTO BARREIROS NEVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. COMPROVAÇÃO DO
OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO.
Verificando-se que os rendimentos tributáveis auferidos pelo contribuinte
foram integralmente oferecidos à tributação na Declaração de Imposto de
Renda, não há se falar em omissão de rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário excluir parcela do lançamento referente à fonte
pagadora Chemtech Serviços de Engenharia.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em desfavor do Acórdão no 08-33.795,
proferido pela 1a Turma da DRJ/FOR, em 11 de maio de 2015, que julgou a impugnação
parcialmente procedente e manteve parte do imposto suplementar no valor de R$ 850,21,
apurado no Termo Circunstanciado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18239.004771/2010-28
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.230 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18239.004771/2010-28

Por bem relatar os fatos, adoto o relatório de piso:
“Contra o contribuinte, acima identificado, foi lavrada Notificação de Lançamento –
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, fls. 06/09, relativo ao ano-calendário
de 2004, exercício de 2005, para formalização da exigência do imposto de renda pessoa
física - suplementar (2904) no valor de R$ 1.146,70, acrescido de multa de ofício no
valor de R$ 860,02 e juros de mora de R$ 763,01.
A infração apurada pela Fiscalização, relatada na Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal, fl. 07, foi Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vinculo e/ou sem Vinculo
Empregatício no valor de R$ 5.247,96, conforme abaixo discriminado:
•Chemtech Serviços de Engenharia – R$ 3.250,01;
•Projetos Consultoria – R$ 1.997,95.
Os dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicável encontram-se detalhados às
fls. 07/09.
Inconformado com a exigência, a qual tomou ciência em 13/10/2010, fl. 20, o
contribuinte, apresentou impugnação em 05/11/2010, fl. 03, alegando, em síntese, que:
• Omissão de Rendimentos da fonte pagadora Chemtech Serviços de Engenharia – R$
3.250,01 – não houve omissão de rendimentos, pois teria recebido apenas o declarado.
O salário de um mês era pago no mês subsequente, assim o salário de dezembro de 2004
teria sido efetivamente pago em janeiro de 2015.
•Omissão de Rendimentos da fonte pagadora Projetos Consultoria – R$ 1.997,95: estes
rendimentos não deveriam ser tributados, pois foram recebidos a título de abono
pecuniário de férias, conforme documentos em anexo.
Aos autos foram anexados os documentos de fls. 05/17.
Em respeito aos critérios estabelecidos no art. 1o da Instrução Normativa RFB no 1.061,
de 04/08/2010, quais sejam: os processos sem intimação prévia, ou sem atendimento à
intimação e, ainda, sem apresentação anterior de SRL, o presente processo retornou à
unidade de origem – Delegacia da Receita Federal do Brasil no Rio de Janeiro II – para
que as alegações do contribuinte fossem examinadas primeiramente.
Assim sendo, a DRF/ Rio de Janeiro II emitiu Termo Circunstanciado e Despacho
Decisório, fls. 25/28, propondo a manutenção parcial da infração Omissão de
Rendimentos do Trabalho com Vinculo e/ou sem Vinculo Empregatício, considerando
os documentos acostados aos autos.
Foi alterado o imposto suplementar apurado na Notificação de Lançamento no valor de
R$ 1.146,70 para imposto suplementar no valor de R$ 850,21.”
Por sua vez, a 1a Turma da DRJ/FOR julgou a impugnação parcialmente
procedente e manteve o crédito tributário lançado em parte, cuja decisão restou assim ementada:
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.230 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18239.004771/2010-28

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Prevalece parte do lançamento de ofício de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas
não oferecidos a tributação na Declaração de Ajuste Anual, e constantes em declaração
de Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Inconformada, o Recorrente apresentou recurso voluntário aduzindo o seguinte:
“(...)

É o relatório.

Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.230 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18239.004771/2010-28

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pelo Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional.
Conforme já relatado, o processo versa acerca de notificação de lançamento do
Notificação de Lançamento - Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF, e-fls. 06/09, relativo ao
ano-calendário de 2004, exercício de 2005, para formalização da exigência do imposto de renda
pessoa física – suplementar.
Sobre a questão, assim constou na decisão de piso:
“DO MÉRITO
OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física, ano-calendário 2004, exercício 2005, relativo à infração de Omissão de
Rendimentos do Trabalho com Vinculo e/ou sem Vinculo Empregatício.
Dos autos, verifica-se que a impugnação apresentada pelo contribuinte foi analisada
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil no Rio de Janeiro II, em conformidade com
a Instrução Normativa RFB no 958, de 15/07/2009, com as alterações da Instrução
Normativa no 1.061, de 04/08/2010, que assim estabelece:
Instrução Normativa RFB no 1.061, de 2010.
Art. 1o A Instrução Normativa RFB no 958, de 15 de julho de 2009, passa a
vigorar acrescida do art. 6o-A:
“Art. 6o-A. A impugnação do sujeito passivo à Notificação de Lançamento
efetuada sem intimação prévia, ou sem atendimento à intimação, e sem
apresentação anterior de Solicitação de Retificação de Lançamento, terá o
seguinte tratamento:
I - os documentos apresentados e demais questões de fato alegadas serão
analisados pela autoridade lançadora;
II - da análise de que trata o inciso I, da qual será lavrado termo
circunstanciado, poderá resultar revisão de lançamento para cancelamento ou
redução da exigência;
III - será dada ciência ao sujeito passivo do termo de que trata o inciso II, com
abertura de prazo para manifestação relativa ao conteúdo do termo, em 30
(trinta) dias, no caso de remanescer a exigência no todo ou em parte;
IV - a impugnação será submetida a julgamento, nos termos do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972, juntamente com a eventual manifestação de
que trata o inciso III.
§ 1o O disposto no caput é aplicável a processos em tramitação nas DRJ, para os
quais não tenha havido prévia manifestação por parte da autoridade lançadora,
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.230 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18239.004771/2010-28

acerca das situações fáticas que ensejaram o lançamento, inclusive nos casos de
processos instaurados com base no procedimento estabelecido pela Instrução
Normativa SRF no 579, de 8 de dezembro de 2005.
§ 2o Na situação de que trata o § 1o, as questões de fato poderão, a critério da
autoridade julgadora, ser imediatamente por ela analisadas.”
Art. 2o Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.
Da análise elaborada pela autoridade fiscal, a qual somente abrangeu questões de fato,
isto é, em que a autoridade fiscal se ateve a examinar tão somente os documentos
apresentados pelo contribuinte, resultou na manutenção parcial da notificação de
lançamento.
Foi alterado o imposto suplementar apurado na Notificação de Lançamento no valor de
R$ 1.146,70 para imposto suplementar no valor de R$ 850,21.
A delegacia de origem efetuou a revisão preliminar do lançamento, conforme abaixo:
•Foi mantida a infração de Omissão de Rendimentos da fonte pagadora Chemtech
Serviços de Engenharia no valor de R$ 3.250,01, já que não foram apresentados
documentos que comprovassem que o salário de dezembro de 2004 foi efetivamente em
janeiro de 2015;
•Foi mantida parte da infração Omissão de Rendimentos da fonte pagadora Projetos
Consultoria no valor de R$ 919,82, pois de acordo com os documentos anexados aos
autos restou comprovado o valor de abono pecuniário no valor de R$ 1.078,13.
O interessado não apresentou manifestação ao Termo Circunstanciado.
Considerando os documentos acostados aos autos, ratifica-se a análise efetuada pela
autoridade revisora constante no Termo Circunstanciado.
DA CONCLUSÃO
Assim, voto por julgar PROCEDENTE EM PARTE a presente impugnação, mantendo
parte do imposto suplementar no valor de R$ 850,21, apurado no Termo
Circunstanciado.”
Já o Recorrente ratificou o argumentos de que não houve omissão do rendimento
recebido da fonte pagadora Chemtech Serviços de Engenharia, vez que o salário de dezembro de
2004 teria sido efetivamente pago em janeiro de 2005.
Neste contexto, o Recorrente, também em sede recursal, para suprir a ausência
documental consignada na decisão recorrida, apresentou cópia do extrato bancário para
comprovar o alegado. Segue reproduzido referido extrato bancário:
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.230 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18239.004771/2010-28

Assim, comprovada que não houve a infração relativa à suposta omissão de
rendimentos da fonte pagadora Chemtech Serviços de Engenharia, entendo que a decisão
recorrida deve ser reformada.
Já a parcela do lançamento referente à omissão de rendimento pago pela fonte
pagadora Projetos Consultoria, não foi contestada em sede recursal. Logo, não há litigiosidade
sobre ela.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso
voluntário em apreço para excluir parcela do lançamento referente à fonte pagadora Chemtech
Serviços de Engenharia.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 66
DF CARF MF
Original